Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728184-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARETHA DIAS DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Confiro à agravante a oportunidade de apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a reiteração dos depósitos efetuados na sua conta, para comprovação do pagamento de pensão alimentícia ou a formalização judicial, se o caso, do valor. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator